Tribunal: TJSP
Processo: 1023825-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir da data do requerimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de forma parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, a partir da data do requerimento administrativo, adequando-se, oportunamente se o caso, à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".